Tribunal: TJSP
Processo: 1006631-18.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Acidente de veículo. Reparação de danos. Ação regressiva da seguradora. Colisão na traseira do veículo segurado. Culpa presumida. Ação julgada procedente. Apelação do réu. Cerceamento de defesa afastado. Oitiva da segurada que se mostra despicienda em face de seu relato constante do boletim de ocorrência. Presunção relativa não afastada e que faz com que seja invertido o ônus da prova. Apelante

Ementa:
Acidente de veículo. Reparação de danos. Ação regressiva da seguradora. Colisão na traseira do veículo segurado. Culpa presumida. Ação julgada procedente. Apelação do réu. Cerceamento de defesa afastado. Oitiva da segurada que se mostra despicienda em face de seu relato constante do boletim de ocorrência. Presunção relativa não afastada e que faz com que seja invertido o ônus da prova. Apelante que não se desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão da autora (art. 373, II, do CPC). Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600388
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006631-18.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JOSE
EDUARDO TEIXEIRA OLIVEIRA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006631-18.2018.8.26.0161 -Voto no
2
COMARCA : DIADEMA - 4a V. CÍVEL
JUIZ : DR. JOSÉ PEDRO REBELLO GIANNINI
APELANTE : JOSÉ EDUARDO TEIXEIRA OLIVEIRA
APELADA : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
VOTO No 28.624
Acidente de veículo. Reparação de danos. Ação regressiva da
seguradora. Colisão na traseira do veículo segurado. Culpa
presumida. Ação julgada procedente. Apelação do réu.
Cerceamento de defesa afastado. Oitiva da segurada que se
mostra despicienda em face de seu relato constante do boletim de
ocorrência. Presunção relativa não afastada e que faz com que
seja invertido o ônus da prova. Apelante que não se desincumbe
do ônus de provar fato que afaste a pretensão da autora (art.
373, II, do CPC). Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por José
Eduardo Teixeira Oliveira, contra a r. sentença de fls. 119/122, que
julgou procedente ação regressiva de reparação de danos que lhe
move Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenado o réu
a pagar R$8.523,83 à autora, quantia corrigida pelos índices
emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a
partir do desembolso do valor, mais juros de mora de 1% ao mês, a
contar do evento danoso, Súmula no 54, do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006631-18.2018.8.26.0161 -Voto no
3
Em
suas
razões recursais, preliminarmente, alega
cerceamento de defesa, pois pretendia a oitiva da segurada Adriana,
cujo depoimento ficou prejudicado. No mais, sustenta a culpa pelo
acidente do motorista segurado, que parou o veículo de modo
repentino. Pede a improcedência da ação.
Contrarrazões a fls. 134/141.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
De início, rejeito o alegado cerceamento de defesa. Isso
porque muito embora o réu-apelante tenha requerido o depoimento da
segurada Adriana, informou a fl. 106 que ela compareceria à
audiência independentemente de intimação, fato que levou à
preclusão consumativa da prova. Ainda que tenha peticionado em
seguida arguindo erro de digitação, o certo é que caberia ao réu dar
cumprimento ao despacho de fl. 101, providência que deixou de
tomar.
Ademais, despicienda a oitiva da segurada, na medida em
que o boletim de ocorrência acostado aos autos já revela sua versão
do acidente (fls. 16/18).

Nesse ponto, incontroverso nos autos que o veículo do réu
colidiu na traseira do veículo segurado. Contudo, a versão do réu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006631-18.2018.8.26.0161 -Voto no
4
que houve parada repentina do veículo segurado não restou
demonstrada nos autos.

Anoto que é pacífica, na jurisprudência, a presunção de
culpa daquele que abalroa a traseira de outro veículo que segue em
sua frente. Desta forma, a responsabilidade do réu-apelante que
conduzia o seu veículo sem a devida atenção e cautela é presumida.
E essa presunção faz com que seja invertido o ônus probatório,
cabendo ao réu a demonstração de que guardava distância segura do
veículo segurado que seguia à sua frente, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
Nesse sentido:
"CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA
DO MOTORISTA QUE ABALROA POR TRÁS. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. DOUTRINA. REEXAME DE PROVA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. Culpado, em linha de princípio, é o motorista
que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o "onus probandi",
cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa." (REsp 198196 /
RJ - Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - T4 -
QUARTA TURMA).
Assim, se o apelante estivesse a uma distância segura do
veículo segurado que trafegava à sua frente, por certo teria
conseguido impedir a colisão traseira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006631-18.2018.8.26.0161 -Voto no
5
A r. sentença deu correta solução ao caso e deve ser
mantida, tal como lançada.
Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11 do
CPC, majoro a verba honorária em mais 5% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator